Tribunal: STF
Processo: ARE 1532089
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Inscrição. Pedido de isenção. Perda do prazo. Agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissibilidade do RE fundamentada na repercussão geral. Interposição do RE pela alínea “c” do art. 102, III, da CF. Súmulas 279 e 454/STF.



    I. Caso em exame 



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que denegou a segurança pleiteada.



    II. Questão em discussão



    2.  Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3.  A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.  Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    5.  Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    6.  Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 /STF. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    8.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.